Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADA EXCLUÍDA. PROVA DOCUMENTAL. EXIBIÇÃO. NÃO ATENDIDA. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos da exordial em que RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP ajuizou ação em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A, objetivando a condenação da ré a restituir as parcelas recebidas em razão de contrato de consórcio para aquisição de bem móvel.
2. Os documentos solicitados pela autora são de responsabilidade da requerida administradora do Consórcio e deveriam ter sido apresentados em sua defesa para demonstrar o encerramento do grupo e a regularidade das contas, inclusive, do valor da restituição e dos descontos abatidos consoante o contrato, além da correção monetária e dos juros de mora, dada a discrepância entre o valor depositado pela apelada e o valor pretendido pela autora apelante. Assim sendo, embora não se trate de relação consumerista, o ônus da prova deve ser atribuído à requerida, dada a maior facilidade na produção da prova documental necessária à solução da lide, conforme preconiza a lei processual: “Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
3. Recaindo a controvérsia dos autos sobre aspectos fáticos para os quais as provas dos autos são insuficientes para fundamentar a convicção do Juízo no julgamento antecipado, forçoso reconhecer a existência de cerceamento do direito de produção de prova pelas partes.
4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.